Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. QUADRO CLÍNICO INALTERADO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que o ente público restabeleça e mantenha a redução da jornada de trabalho da servidora em 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário.
2. Fato relevante. A autora é servidora pública, ocupante do cargo de enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e obteve a concessão da redução da carga horária de trabalho em 50%, a ser reavaliada em 12 meses (ID 73639701, pág. 19), ante a comprovação de que o seu filho menor foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA). Submetida à reavaliação da situação, a Administração Pública alterou o percentual da carga horária de trabalho da autora para 40% (ID 73639701, pág. 29).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial; e (ii) legalidade do ato administrativo que limitou o percentual da carga horária de trabalho da servidora de 50% para 40%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, visto que a prova documental produzida é satisfatória para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
5. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe:
“Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017)
[...]
II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017) (Legislação Correlata - Ato da Mesa Diretora 120 de 06/06/2025)
[...]
§ 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 954 de 19/11/2019) (Legislação Correlata - Ato da Mesa Diretora 120 de 06/06/2025)”
6. A autora comprovou que o seu filho, atualmente com 8 (oito) anos de idade, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA), considerado deficiência, para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 12.764/2012, e realiza diversos tratamentos terapêuticos especializados, no âmbito da psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e/ou psicomotricidade, psicopedagogia, integração sensorial e musicalização (ID 73639703 e 73639706), sendo indispensável a participação e a presença materna para a maximização do tratamento (ID 73639706).
7. A definição do percentual de redução da jornada de trabalho do servidor se insere no campo da discricionariedade administrativa, de forma que cabe à Administração Pública compatibilizar a carga de trabalho da servidora com o conjunto de cuidados necessários à criança. Assim, inexiste óbice para a mudança de percentual na limitação da jornada de trabalho, desde que devidamente motivado pela administração pública.
8. Na hipótese, conforme manifestação da Coordenação de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Economia do DF, a alteração do percentual da jornada de 50% para 40% foi fundamentada exclusivamente na carga horária total das terapias realizadas pela criança (16h semanais), proporcional à redução da jornada de trabalho no percentual de 40% (ID 73639722, pág. 2).
9. A redução da jornada de trabalho, no entanto, deve observar critérios que vão além da simples soma das horas de terapia do dependente, sendo imprescindível analisar o conjunto das necessidades da criança e a efetiva participação do responsável no tratamento multidisciplinar (TJDFT, Acórdão no 1635812, 0708565-23.2022.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 07/11/2022).
10. Segundo interpretação comparativa entre os relatórios e laudos médicos emitidos em 2023 (ID 73639703, 73639705, 73639706, 73639707) e em 2024 (ID 73639701, pág. 23-27), o quadro clínico da criança permanece inalterado, assim como o tempo das terapias especializadas (4x na semana com média de 4h por dia). Ademais, os documentos apresentados atestam a necessidade de acompanhamento constante da mãe (ID 73639701, pág. 25-27), enquanto o Distrito Federal não logrou êxito na comprovação dos motivos ensejadores do aumento da carga horária da servidora, o que viola o princípio da proteção integral da criança e a vedação ao retrocesso social.
11. Destarte, afastada a presunção relativa de legalidade do ato administrativo e demonstrada a efetiva necessidade do tratamento multidisciplinar aliado à participação da genitora, indispensáveis ao desenvolvimento adequado da criança, escorreita a sentença que determinou o restabelecimento da redução da jornada de trabalho ao percentual de 50%. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1617600, 0710112-29.2021.8.07.0018, Rel.a Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/09/2022.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, II, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1635812, 0708565-23.2022.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 07/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1617600, 0710112-29.2021.8.07.0018, Rel.a Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/09/2022.